Tribunal: TJMT
Processo: 0003810-91.2014.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003810-91.2014.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EDSON CARDOSO - CPF: 335.669.038-84 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), ANA SEVERINA CARDOSO - CPF: 458.968.011-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR DEVIDAMENTE REPRESENTADO – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – DETERMINADO A REMESSA A TURMA RECURSAL – MENOR INCAPAZ – LEGITIMIDADE ATIVA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009 – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21/11/2017 (REsp 1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
E.C.
representado por sua genitora
Ana Severina Cardoso,
contra decisão de Id. 19206973, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0003810-91.2014.8.11.0007, declinou a competência à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.

O Agravante aduz que apesar do valor não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, previsto no art. 2° da Lei n° 12.153/2009, tal disposição não se aplica o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ao caso concreto.

Assevera que a demanda envolve interesse individual de titularidade de criança/adolescente, visando assegurar seu direito à saúde e por isso fixa-se a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, nos termos do que dispõe os artigos 148, inciso IV, 98 inciso I, 208 inciso II e 209, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Aduz que a Lei 8.069/1990 cria critério de especialidade no que tange aos feitos que envolvam interesses individuais, difusos ou coletivos afetos às crianças e adolescentes, estabelecendo como competente a Justiça Especializada da Infância e da Juventude.

Deste modo tendo em vista que o presente caso trata de ação fundada em direito à saúde de menor, o processamento e julgamento, deste feito, compete ao juízo da Vara da Infância e da Juventude, e consequentemente ao Tribunal de Justiça.

Forte nesses argumentos requer seja exercido juízo de retratação pelo Relator ou caso não seja esse o entendimento adotado, que leve o agravo interno para julgamento pelo colegiado para reformar a decisão monocrática, no sentido de reconhecer a incompetência da Turma Recursal Única, mantendo o tramite do processo na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

A parte Agravada deixou de se manifestar.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno, interposto por
E.C.
representado por sua genitora
Ana Severina Cardoso,
contra decisão de Id. 19206973, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0003810-91.2014.8.11.0007, declinou a competência à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

De início, destaco que, a ação originária (Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência), de fato, possui como escopo objetivando assegurar ao menor E.C., devidamente representado por sua genitora Ana Severina Cardoso, o fornecimento de medicamentos necessários ao restabelecimento da sua saúde.

Não obstante os argumentos trazidos pelo Agravante, não há impedimento legal algum acerca da participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Isso porque a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21/11/2017 (REsp 1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Segundo o relator, Ministro Benedito Gonçalves, a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (artigo 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (artigo 2o).

Confirmando os argumentos expendidos, colaciono a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995.

1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o).

3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8o da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário.

4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1372034 RO 2013/0062723-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017).

Assim, a matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Outrossim, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2a Câmara de Direito Público Coletivo, restou acordado que em cumprimento a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, de que nos autos em que o valor da causa não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – MEDIDA PROTETIVA – REMÉDIO – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – DETERMINADO A REMESSA A TURMA RECURSAL – MENOR INCAPAZ – LEGITIMIDADE ATIVA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009 – INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995 – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o).

(N.U 0005883-59.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. –

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019).

Ademais, as únicas exceções a aplicação da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, são as taxativamente previstas no rol do §1o do artigo 2o da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos. Veja-se:

Art. 2°. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Por fim, tendo em vista o artigo 1o, inciso II, da Resolução no. 004/2014 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tenho que, as causas de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser processadas na competência dos Juizados Especiais Cíveis, onde não houver a instalação daquele, veja-se:

Art. 1°. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso de Agravo Interno interposto por
E.C.,
representado por sua genitora
Ana Severina Cardoso
, mantendo inalterada a decisão proferida Id. 19206973, que declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021